Tribunal: TJBA
Processo: 8000988-29.2024.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000988-29.2024.8.05.0065 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CONDE Advogado(s): AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, RUBEM SILVA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE CRIANÇA. PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL. PORTARIA SAS/MS 55/1999. ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000988-29.2024.8.05.0065, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CONDE e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, na qualidade de substituto processual de menor de idade, W.C.D.A., representada por R.F.D.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator